Tribunal: TJDFT
Processo: 0701553-67.2022.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrida em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal negou provimento ao recurso inominado interposto e fixou a condenação da parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. Alega que o acórdão incorreu em omissão posto que o acórdão não esclarece para qual das recorridas os honorários são devidos. Pugna pelo acolhimento dos embargos.
2. Consigna-se que os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos.
3. Na espécie, assiste razão à parte embargante, pois, de fato, existem duas partes recorridas. No entanto, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios é devida somente àquela parte recorrida (BANCO DAYCOVAL S/A) que apresentou contrarrazões ao recurso inominado (ID 43333670).
4. Embargos conhecidos e acolhidos, para sanar a omissão existente e retificar o dispositivo da ementa para a seguinte redação: “Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e aos honorários advocatícios em favor da parte recorrida BANCO DAYCOVAL S/A, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55, da Lei 9.099/95.”.
5. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.